Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA LUISA DE FIGUEIREDO XAVIER contra decisão interlocutória (ID 110078929 dos autos originários) proferida nos autos da ação submetida ao rito comum (Processo n.o 0721139-42.2021.8.07.0007) proposta em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A que indeferiu a tutela de urgência postulada. Em suas razões recursais (ID 32583783), narra, em síntese, que ajuizou ação objetivando a revisão das cláusulas do contrato de empréstimo para financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia entabulado com a agravada/ré, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, da cobrança de taxa abusivas superiores ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega que, ante abusividade contratual, apenas o indício da fumaça do bom direito é suficiente para ter o contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente. De outro lado, sustenta que o perigo na demora se mostra evidente com a não permanência na posse do veículo, que poderá acarretar-lhe mais prejuízos, bem como com a negativação de seu nome enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível. Aduz, ainda, que a autorização da consignação em pagamento é medida imprescindível, pois afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a não inclusão de se nome/CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; sua manutenção na posse do veículo e, por fim, seja deferido o pedido consignatório e, por consequência, autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Em uma análise perfunctória, a existência de abusividade na cobrança de juros e de encargos moratórios no contrato, até o momento, não restou demonstrada, razão pela qual, ao menos por ora, não há que se falar em probabilidade do direito. Ademais, com relação à pretensão de que seja deferida a consignação em pagamento para afastar os efeitos da mora e obstar a inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos ao crédito, necessário observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (súmula 380): “... a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Ora, se não afasta os efeitos da mora, por consequência, não obsta inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto a inscrição é um benefício assegurado ao credor para compelir o devedor à satisfação do crédito. Do mesmo modo, o dano irreparável e a urgência da medida pleiteada também não foram comprovados, bem como não restou demonstrado, de plano, os prejuízos que poderão advir acaso a agravante perca, eventualmente, a posse do bem. Nesse contexto, tenho que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, o que enseja seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.